Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTATIVA DE ROUBO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo consumado (art. 157, caput, do CP) e tentativa de roubo (art. 157, caput c/c art. 14, II, do CP), em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa.
2. A defesa postulou: (i) a desclassificação do roubo consumado para furto, alegando ausência de violência ou grave ameaça; e (ii) a absolvição quanto ao crime tentado, por inexistência de inversão da posse e atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo consumado pode ser desclassificado para furto diante da suposta inexistência de violência ou grave ameaça; e (ii) estabelecer se há atipicidade na conduta relativa à tentativa de subtração de celular, por ausência de inversão da posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prática de violência física e grave ameaça está comprovada pelos depoimentos das vítimas, especialmente quanto à forma como o réu abordou as funcionárias, segurando uma delas com força pelo braço, e pelas imagens do circuito interno que demonstram o estado de pânico e submissão das vítimas.
5. Para configurar crime de roubo é suficiente a intimidação real e percebida pelas vítimas, que relataram temerem pela vida e acreditarem que o réu estivesse armado.
6. Em relação à tentativa de roubo do celular, as provas orais revelam que o réu exigiu a entrega do aparelho mediante ameaça, avançando em direção ao bem, o que caracteriza a tentativa frustrada por circunstância alheia à sua vontade.
7. A consumação do crime de roubo, inclusive na modalidade tentada, prescinde de posse mansa e pacífica, bastando a presença de elementos que demonstrem o início de execução com emprego de violência ou grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO
8.Recurso não provido.